Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015667-49.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 846.026.001-15 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADEREJEITADA.EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.CONTRATAÇÃO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICOESENHA PESSOAL.AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou a contratação fraudulenta, com descontos indevidos em conta-salário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se houve falha na prestação do serviço bancário apta a invalidar os contratos de empréstimo impugnados e se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira para a reparação de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo e sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a qual pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4.A instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações, realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, meios idôneos de autenticação que evidenciam a validade do consentimento.

5.Inexistente falha na prestação do serviço, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6..

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo bancário realizada com uso de cartão magnético esenha pessoal goza de presunção de legitimidade.2. A entrega voluntária de cartão e senha pelo consumidor a terceiro configura culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, aptos a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes

citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 14, §3o, II; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 297; STJ,REsp1.898.812/SP, Rel. Min. Maria IsabelGallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023; TJMT, N.U. 1038896-52.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens deOliveira SantosFilho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do
Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Id.
350292869
).

A
apelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de prova válida da contratação, ao argumento de que o banco apresentou contrato digital sem assinatura física e sem demonstração idônea da autenticidade da suposta assinatura eletrônica. Alega que não possui certificado digital, impugna a validade da biometria facial e das telas sistêmicas unilaterais juntadas pela instituição financeira, e afirma não reconhecer a contratação nem eventual disponibilização de valores por TED.

Defende, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da contratação, com condenação do apelado à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.
(Id.
350292870
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
350292874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Verifica-se que foi concedido o benefício da gratuidade da justiça à autora(id.350292445)
.

Assim, inexistindo motivos para afastar a concessão do benefício, mantenho-o também para a fase recursal, nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do
Código de Processo Civil.

Anote-se.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A
controvérsia cinge-se a verificar a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como a eventual falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilização da instituição financeira.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. Do mesmo modo, as instituições financeiras respondem objetivamentepelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante documentação que evidencia a realização da operação por meio de terminal de autoatendimento (ATM), com utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal
(Id.
350292861
)
, elementos que

constituem meios idôneos de autenticação e indicativos suficientes da manifestação de vontade do consumidor
.

Além disso, as faturas acostadas aos autos demonstram a realização de saque inicial no valor de R$ 1.260,00, bem como a posterior incidência de encargos e descontos mensais em benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a existência da operação e a disponibilização do crédito.
(Id.
350292864
).

Ressalte-se que a parte autora limitou-se a negar genericamente a contratação, não tendo apresentado qualquer elemento mínimo capaz de evidenciar a ocorrência de fraude, como registro de boletim de ocorrência, comunicação administrativa ao banco ou prova de utilização indevida por terceiros.

Nesse contexto, a utilização de cartão magnético mediante digitação de senha pessoal, aliada aos registros sistêmicos da operação e à demonstração da disponibilização do crédito, revela-se suficiente, no caso
concreto, para evidenciar a regularidade da contratação, afastando a alegação de inexistência da relação
jurídica.

Nesse sentido:

“[...]O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento.[...](N.U 1038896-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 02/08/2025).”

“[...]De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.(N.U 1024108-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024).”

“[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (REspn. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria IsabelGallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.).”

Dessa forma, ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, verifica-se que o banco comprovou fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, doCPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026